Tribunal: CARF
Processo: 13002.720891/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720891/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-002.829 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
VECAJO CABELEIREIROS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13811.726461/2015-06,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720891/2015-31
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-002.829 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720891/2015-31

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2002-002.426, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
O contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada improcedente pelo
Colegiado a quo.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o interessado ingressou com
Recurso Voluntário com os argumentos a seguir sintetizados.
- Alega a ocorrência de denúncia espontânea, conforme entendimento da Receita
Federal constante da IN 971/09 e do Manual da GFIP/SEFIP.
- Aduz que a multa em exame deveria observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
- Sustenta que não houve intimação do contribuinte omisso, como determina
expressamente o art. 32-A da Lei 8.212/91, nem tampouco a imposição da multa no momento do
recebimento da GFIP em atraso ou nos anos seguintes, tendo o fisco efetuado o lançamento nos
estertores da decadência tributária.
- Entende que a suposta infração de natureza acessória alcançou seu objetivo de
forma plena e eficaz ante o pagamento integral do tributo consignado na GFIP antes de qualquer
iniciativa fiscal.
- Expõe que, ainda que tenha obedecido à regra da competência legislativa e tenha
respeitado o processo legislativo, a lei será inconstitucional se atentar contra o princípio da
razoabilidade.
- Suscita o caráter confiscatório da multa aplicada.
- Afirma que houve violação ao art. 146 do CTN.
- Ressalta que não houve prejuízo ao erário, considerando que os encargos foram
devidamente recolhidos.
- Assevera que as multas aplicadas contrariam a jurisprudência administrativa e
judicial.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-002.829 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720891/2015-31

Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-002.426, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
No que concerne à ausência de intimação prévia ao lançamento, aplica-se
o disposto na Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este
entendimento. A intimação prévia somente será realizada quando for
necessária, ou seja, quando a autoridade fiscal não dispuser de elementos
suficientes para efetuar o lançamento, o que não se verifica no caso em
tela, uma vez que se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem
apuração de incorreções em seu conteúdo.
Relativamente à alegação de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores
considerações haja vista o entendimento consolidado na Súmula CARF
n° 49, também vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à infração apurada, equivoca-se o recorrente ao entender que a
mesma poderia ser afastada em razão do pagamento integral do tributo
consignado na GFIP. De acordo com o art. 32-A, II, da Lei 8.212/91, a
multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias
informadas no documento ainda que tenham sido integralmente pagas
pelo contribuinte. A exigência da penalidade independe de sua
capacidade financeira ou da existência de danos causados à Fazenda
Pública.
Também não há que se falar em alteração nos critérios jurídicos adotados
pela autoridade administrativa e violação do art. 146 do Código
Tributário Nacional - CTN. A alteração na sistemática de aplicação de
multas vinculadas à GFIP ocorreu com a inclusão do art.32-A da Lei
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-002.829 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720891/2015-31

8.212/91 pela Lei 11.941/09, ou seja, anteriormente ao ano calendário
que aqui se examina.
Vale lembrar que, segundo o art. 142 do CTN, a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades
fiscais.
Quanto aos questionamentos acerca da violação aos princípios
constitucionais e do caráter confiscatório da multa, importa reproduzir o
disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus
Conselheiros no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Cabe mencionar, por fim, que as decisões trazidas pelo recorrente
somente vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, não podendo ser
estendidas genericamente a outros casos.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital